Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-36.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-36.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: VALDECIR DA LUZ CARDOZO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800013-36.2019.8.14.0130

APELANTE:

BANCO

BRADESCO S/A

APELADA:
VALDECIR DA LUZ CARDOZO

COMARCA DE ORIGEM:

ULIANÓPOLIS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV DA CF –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC –
PREJUDICIAL REJEITADA
–
MÉRITO
– SEGUROS PRESTAMISTAS –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – R$4.000,00 POR CADA CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

1 – Revela-se des
necessário o prévio requerimento e esgotamento da via administrativa junto à instituição financeira
para a caracterização do interesse processual,
prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Preliminar Rejeitada
.

Prejudicial de Prescrição Trienal

2 – Na hipótese
de falha na prestação de serviço por instituição financeira, o prazo prescricional para a pretensão do autor de declarar a inexistência do débito referente a cobranças de seguros prestamistas, é quinquenal, a teor do art. 27 do CDC.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 –
Instituição financeira apelante que
não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação dos seguros prestamistas, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

4 –
Assim, n
ão comprovou a apelante que os descontos relativos
aos serviços “Bradesco Vida Prev - Seg Vida”; “Bradesco Vida e Previdência”; “Seg Mais Prot” e “Seg Prestamista” decorreriam
de uma relação jurídica regular.

5 –
Isto posto, mostram-se indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor/apelado, caracterizando-se inexistente o negócio jurídico, ensejando o dever de ressarcir os danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

5 – O
importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada contrato irregular

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800013-36.2019.8.14.0130

APELANTE:

BANCO

BRADESCO S/A

APELADA:
VALDECIR DA LUZ CARDOZO

COMARCA DE ORIGEM:

ULIANÓPOLIS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
BANCO

BRADESCO S/A
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
VALDECIR DA LUZ CARDOZO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
7046323
), narrou o autor/apelado
que estaria sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo banco requerido, relativo aos serviços “Bradesco Vida Prev - Seg Vida”; “Bradesco Vida e Previdência”; “Seg Mais Prot” e “Seg Prestamista”, que não teriam sido contratados pelo autor.

Pleiteou, assim, liminarmente pelo cancelamento/suspensão dos serviços e descontos;
no mérito
pela declaração de inexistência de negócio jurídico com a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada contrato fraudulento.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
7046334
), arguiu a instituição financeira requerida que o autor tinha plena ciência da contratação dos
seguros de proteção financeira quando da celebração de contratos de empréstimo; a inocorrência de venda casada, de vicio de consentimento ou de qualquer nulidade contatual; bem como de dano moral, pleiteando a improcedência da exordial.

Juntou a requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
7046346
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica relativa aos serviços impugnados, condenando a requerida ao pagamento de indenização à título de danos m
orais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por contrato/serviço, totalizando o montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs o banco requerido embargos de declaração (ID.
7046348), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 7046352).

Inconformado, o requerido
BANCO BRADESCO S/A,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7046354
).

Alega, preliminarmente, que não
se tratando de fato do serviço, não se aplicaria o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim o art. 206, § 3º, V do Código Civil, que prevê a prescrição trienal.

Aduz, ainda, que a ausência de requerimento administrativo ou mesmo de reclamação apresentada pela parte recorrida caracterizaria a ausência de conflito e, portanto, de interesse de agir.

No mérito, argui que
ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com o apelado, inexistindo qualquer nulidade ou vicio a ensejar sua desconstituição.

Arrazoa que
o comportamento do autor de não questionar a legalidade das cobranças realizadas a título de Seguro fez com que convalidasse existência e validade do negócio jurídico, uma vez que o autor aceitou tacitamente os descontos bancárias durante todo o período, incidindo o “
venire contra factum proprium”.

Defende a incidência na hipótese d
a teoria
“Duty to Mitigate the Loss”, que
concretiza o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o titular do direito deve sempre procurar minimizar o suposto dano, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial ao apelado, a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar.

Sustenta ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração.

Pleiteia, assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em contrarrazões (ID.
7350840), argui o autor/apelado não assistir razão ao apelante em suas alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem assim pela majoração dos danos morais e pela restituição em dobro dos valores descontados.

Instada a se manifestar (ID.
7375541
), aduziu a Douta Procuradoria de Justiça, inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
7507447
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

Antes de adentrar no exame do mérito da demanda, analiso as questões preliminares e prejudiciais de mérito suscitada pela ora apelante.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Consta das razões preliminares arguidas pelo ora apelante que a ausência de requerimento administrativo ou mesmo de reclamação apresentada pela parte recorrida caracterizaria a ausência de conflito e, portanto, de interesse de agir.

Com efeito, h
avendo descontos indevidos na conta corrente do cliente, nasce o interesse em judicializar a demanda, não sendo necessário o prévio requerimento e esgotamento da via administrativa junto à instituição financeira, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria vem se posicionando pela inexigibilidade de prévio
requerimento

administrativo
para caracterização do interesse processual, não podendo o acesso à Justiça ser obstado sob esse fundamento.

Nesse sentido, vejamos os seguintes arestos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF/88
. IPM-SAÚDE. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. CARÁTER FACULTATIVO.
1. De logo, destaco que "não se pode condicionar o direito de se buscar a tutela jurisdicional ao esgotamento da via administrativa, eis que violaria o direito de acesso à Justiça", razão pela qual não prospera o argumento da parte recorrente quanto à ausência de pretensão resistida. [...] 2. Pensar de modo contrário é violar a tutela constitucional do direito à inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o qual, como direito individual, impõe sua proteção diante de ilegalidades que o inviabilizam
. [...
] REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-CE - Remessa Necessária: 01830806320168060001 CE 0183080-63.2016.8.06.0001, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Descabe falar em ausência de interesse de agir, por conta de inexistência de prévio
requerimento

administrativo
, quando a parte postula exclusão da negativação de seu nome e a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.16.087642-1/001
, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/0017, publicação da sumula em 26/01/2017).
(Grifei).

Desse modo, entendo que não assiste razão ao apelante quanto a alegada ausência de interesse de agir, no caso em tela, face a ausência de prévio requerimento administrativo pelo autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

Consta das razões arguidas pelo banco apelante, a
prejudicial de
prescrição
ao argumento de que o débito questionado já se encontra prescrito, por aplicação da regra do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, do Código Civil.

Como é cediço, as instituições financeiras
na qualidade de prestadoras de serviços ao correntista consumidor, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, o CDC em seu art. 27,
regula a
prescrição
quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desse modo, tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão do autor de declarar a inexistência do débito referente a cobranças de seguros prestamistas (
Bradesco Vida Prev - Seg Vida; Bradesco Vida e Previdência; Seg Mais Prot e Seg Prestamista)
, será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos alegadamente indevidos.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO - REGRA DO ART. 27 DO CDC - PRAZO DE CINCO ANOS - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL REJEITADA
- SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - VALOR DA INDENIZAÇÃO- DANO MORAL CONFIGURADO - MULTA DIÁRIA - VALOR E PERIODICIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que regula a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço. Tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão da Autora de declarar a inexistência do débito (referente a seguro prestamista; Bradesco vida e previdência; Bradesco Seguros S.A; tarifa bancária -cesta básica expresso 2; tarifa de extrato; 2ª via cartão de débito; IOF útil. limite; enc. lim. Crédito) será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos supostamente indevidos. Considerando que a ação foi ajuizada em novembro de 2019, resta descartado o reconhecimento da prejudicial de prescrição, uma vez que os descontos supostamente indevidos ocorreram a partir de dezembro de 2014, conforme extratos bancários anexados aos autos.
Tratando-se de responsabilidade objetiva da Ré, sabe-se que é perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, decorrente da inexistência de contratação dos serviços bancários e descontos indevidos realizado na conta da Autora, atingindo direitos inerentes à sua personalidade, quais sejam, os atinentes ao bom nome, reputação e a imagem desta. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pel o seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. As astreintes se configuram em pena pecuniária e são fixadas na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. O valor fixado deve corresponder aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o art. 537 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000205456601001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

In casu
, considerando que os descontos impugnados pelo autor na exordial se iniciaram em 2017 e a demanda fora ajuizada em 2019, resta descartada a alegação de prescrição da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não da cobrança de
seguros prestamistas; a convalidação do negócio jurídico; bem como
a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante, ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com o apelado, inexistindo qualquer nulidade ou vicio a ensejar sua desconstituição; que
o comportamento do autor de não questionar a legalidade das cobranças realizadas a título de Seguro fez com que convalidasse existência e validade do negócio jurídico, uma vez que o autor aceitou tacitamente os descontos bancárias durante todo o período, incidindo o “
venire contra factum proprium”;
a incidência na hipótese d
a teoria
“Duty to Mitigate the Loss”, que
concretiza o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o titular do direito deve sempre procurar minimizar o suposto dano, o que não ocorreu no caso concreto;
inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial ao apelado, a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar; bem assim ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Com efeito, alegada a não celebração do ajuste e/ou contratação dos seguros, bem assim comprovados os descontos efetuados, recaia a instituição financeira apelante o múnus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, o que, entretanto, não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, vejamos o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA. Os descontos irregulares sofridos pelo autor, em sua conta salário, de valores referentes a cobrança de "Bradesco Vida Prev - Seg. Vida", caracteriza falha na prestação de serviços, e, inegavelmente, causa-lhe aflição, restando manifesta a configuração de dano moral - O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no ofensor, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

(TJ-MG - AC: 10000181214602001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019). (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO REGULAR DE “BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA” NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA VIA DÉBITO AUTOMÁTICO. REPETIÇÃO DOBRADA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00203186520198160018 Maringá 0020318-65.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 12/07/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/07/2021). (Grifei).

Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que os descontos relativos
aos serviços “Bradesco Vida Prev - Seg Vida”; “Bradesco Vida e Previdência”; “Seg Mais Prot” e “Seg Prestamista” decorreriam
de uma relação jurídica regular.

Dessa forma, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico,
devendo o autor/apelado, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado descontos indevidos mensais de importantes valores, do benefício previdenciário do autor, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do réu/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação de descontos indevidos, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria do recorrido, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, o
autor não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada contrato irregular, totalizando o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE SEGURO NÃO CONTRATADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. CONTAGEM DA CITAÇÃO PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1
. CONSTATADA A COBRANÇA INDEVIDA, O VALOR FIXADO PELA JUÍZA A QUO É ÍNFIMO E NÃO CONTRIBUI PARA DESESTÍMULO DA RECALCITRÂNCIA NAS CONDUTAS ILEGAIS PERPETRADAS PELA RECORRIDA LOGO SE AFIGURA RAZOÁVEL A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SER QUANTIA RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O
DANO
VIVENCIADO. 2. FACE AO PROVIMENTO DO RECURSO, DEIXO DE CONDENAR A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

(TJ/GO - Recurso nº 2012922922700000, Turma Julgadora Recursal Cível dos Juizados Especiais/GO, Rel. Nickerson Pires Ferreira. DJ 04.03.2016). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, não se revela exacerbado, sendo adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Destarte, não assiste razão a instituição financeira requerida em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/02/2022